Tribunal: TCU
Processo: 046.446/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão de interesse da sra. Maria da Conceição Mendes Ferreira (e-Pessoal 11533/2020) se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 046.446/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Maria da Conceição Mendes Ferreira (XXX.171.416-XX); Violeta Cosso Alves (XXX.286.906-XX) 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos demais atos arrolados neste processo (e-Pessoal 71375/2019 e 11574/2020), verifique não se tratar de duplicidade, pela ordem, dos atos Sisac 10093907-05-2006-000001-8 e 10093907-05-2013-000015-1.